Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720048-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS GOMES contra a decisão Id 194842547 (origem) que não conheceu dos embargos opostos nos próprios autos da execução por título extrajudicial. Em suas razões recursais Id 59201535, o agravante argui haver violação ao princípio da instrumentalidade das formas, com severa repercussão ao direito à ampla defesa. Sustenta, outrossim, que a decisão vergastada ignorou o disposto no art. 277 do CPC, porquanto o ato alcançou sua finalidade ao demonstrar o excesso de execução por parte do agravado. Insiste que o protocolo da petição dos Embargos nos autos da execução constitui mera irregularidade passível de regularização, cuja oportunidade não foi ofertada pelo Juízo de origem, configurando cerceamento da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular – Ids 59201546/59201546. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o art. 914, §1o, do CPC, preconiza que “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal” (g.n.). Imperioso reconhecer que a oposição dos embargos à execução por simples petição no bojo do feito executivo impede o processamento, neste cenário, da impugnação dos executados. Nada obstante, trata-se de vício sanável, sendo razoável e consentâneo com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1676620, 07156475620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) De igual forma, o risco de dano grave é patente, uma vez que a execução pode prosseguir com o ingresso na esfera patrimonial do agravante sem que antes lhe seja oportunizado o direito à ampla defesa. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até a apreciação do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Após, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora